Tribunal: TJDFT
Processo: 0703808-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. DETERMINAÇÃO DE PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS. PARCELAMENTO. ADIANTAMENTO. INÍCIO IMEDIATO DOS TRABALHOS. INADMISSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO PERITO. POSSIBILIDADE.
1. Em segunda fase da ação de exigir contas na qual foi determinada a realização de prova pericial contábil, cabível a interposição de agravo de instrumento versando sobre a possibilidade de a perícia ser realizada antes de quitado o pagamento dos honorários. Aplica-se o Tema no 988 do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, nos termos do qual o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo admitida a interposição de agravo de instrumento quando verificado que não haverá qualquer utilidade no julgamento da questão no recurso de apelação.
2. Decisão interlocutória que determina a realização da perícia somente depois de quitados os honorários periciais está em conformidade com o disposto no artigo 95 do CPC, o qual preceitua que a parte adiantará o pagamento dos honorários periciais.
3. O artigo 95 foi expressamente indicado no procedimento especificado no artigo 465, parágrafo 3o, do CPC, a evidenciar que os honorários periciais devem ser antecipados pelas partes sobre as quais recaem o ônus.
4. O artigo 465, parágrafo 4o, do CPC, o qual autoriza que o perito efetue o levantamento antecipado de 50% dos honorários no início dos trabalhos, trata-se de preceito legal que visa a possibilitar que o perito seja ressarcido, desde logo, quanto a eventuais despesas com a produção da prova, tais como compra de material, procedimentos específicos etc., e constitui prerrogativa legal para o perito, não se tratando de autorização para que o valor dos honorários não seja adiantado pelas partes.
5. No entanto, não se verifica nenhum prejuízo em se oportunizar manifestação prévia do perito a fim de que este se manifeste sobre a possibilidade de dar início imediato aos trabalhos periciais.
6. Agravo conhecido e parcialmente provido.